Tribunal: TJDFT
Processo: 0739687-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. INCONSISTÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DESPROPORCIONAL UTILIZADA. UM OITAVO DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE UM SEXTO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, o laudo pericial e as circunstâncias singulares que permaneceram o fato demonstram o acerto da sentença condenatória. 1. 2. Os agentes policiais gozam de fé pública, havendo, pois, presunção relativa de veracidade nas informações por eles apresentadas, quando corroboradas por outros elementos probatórios.
2. Mantida a condenação do réu pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da LAD), fica prejudicado o exame do pedido de desclassificação desse delito para o de porte de drogas destinadas ao próprio consumo (art. 28, da LAD).
3. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. Havendo pleito recursal no sentido de exigir quantum de pena relativo à fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas, o redimensionamento da pena-base, nessa linha, é medida que se impõe.
4. O entendimento majoritário desta eg. Corte de Justiça é no sentido de que o aumento para cada agravante deve ser na fração de 1/6 da pena-base, aplicando-se para cada atenuante a mesma fração, salvo situação de utilização de fração superior, em que se exigirá fundamentação concreta, o que não ocorreu no presente caso.
5. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação da acusação conhecida e provida.